Tribunal: TJDFT
Processo: 0727814-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. LEI No 11.343/2006. NECESSIDADE DE MELHOR AVALIAÇÃO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar, objetivando internação compulsória de dependente químico em instituição privada ou conveniada ao SUS.
Entretanto, não há elementos de informações recentes que demonstrem a situação de saúde do enfermo, e, nem mesmo, as condições de tratamento a que foi submetido no final do ano de 2019.
Diante da cautela exigida nesses casos, revela-se essencial a melhor avaliação da questão, o que não pode ser feito em sede de cognição sumária.